Tribunal: STF
Processo: RHC 65369
Classe: RHC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-10-02
Data de publicação: 1987-10-02

Ementa:
- HABEAS CORPUS. CRIME FALIMENTAR.
- DENUNCIA QUE NÃO E INEPTA, UMA VEZ A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE,
DE HÁ MUITO, SE FIXOU NO SENTIDO DE QUE, NOS CRIMES SOCIETARIOS,
NÃO SE FAZ INDISPENSAVEL A INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA DE CADA
INDICIADO, DISCRIMINAÇÃO ESSA QUE SERÁ OBJETO DA PROVA A SER FEITA
NA AÇÃO PENAL. PRECEDENTES DO S.T.F.
- POR OUTRO LADO, TAMBÉM E FIRME A JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL
NO ENTENDIMENTO DE QUE O PRAZO DO ARTIGO 106 DO DECRETO-LEI 7661/45
E CONTINUO E PEREMPTORIO, CORRENDO EM CARTORIO, INDEPENDENTEMENTE DE
PUBLICAÇÃO E DE INTIMAÇÃO. PRECEDENTES DO S.T.F.
RECURSO DE HABEAS CORPUS A QUE SE NEGA PROVIMENTO.